Tribunal: TJES
Processo: 5006074-73.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006074-73.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DA SILVA LEMOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTADA EM PERÍCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A concessão do benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

2.
Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão do benefício: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

3.
No caso em voga, realizada a prova pericial, foi constado que, em pese o autor ter traumatismo na mão direita com perda do terço distal do dedo médio desta mão, não houve comprometimento da função do membro superior.

4.
Assinala-se que, embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância, devendo ser valorada, pois inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.

5.
Logo, não merece ser acolhida a pretensão autoral, eis que não preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido, visto que se exige que a lesão, após consolidada, resulte sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO DA SILVA LEMOS
, em face da r. sentença de Id. 7204759, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da “
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-acidente ou Reestabelecimento de Auxílio-doença
”, ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, rejeitou o pedido autoral de concessão de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentários, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Outrossim, condenou a parte requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC/15, bem como condenou o recorrente a ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais. Porém, visto que se trata de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade de todas as rubricas, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15.

Ao fim, o d. Juízo “a quo”, decidiu que, mesmo diante da suspensão da exigibilidade da cobrança em face da parte autora, mantidos os termos da r. sentença em definitivo, com a sucumbência do requerente, fica o Estado do Espírito Santo condenado a ressarcir ao INSS o valor pago a título de honorários periciais.

Em suas razões recursais (Id. 7204761), o apelante sustenta, em síntese, que, depreende-se de todo o conjunto probatório formado nos autos, que ele apresenta sequelas decorrentes de gravíssima amputação do dedo médio direito (CID 10-S68.1) obtidas após sofrer acidente de trabalho em 25/02/2013, impedindo sua total capacidade para o labor, sendo tais queixas comprovadas e diagnosticadas como patologias que restringem a força de capacidade para o trabalho.

Aduz que referidas patologias certamente se agravarão durante sua atividade, uma vez que a profissão do apelante é servente de obras, sendo que para o desempenho da mesma o trabalhador dispende de maior esforço.

Destaca, ainda, que além de limitado para suas atribuições laborais, tal incapacidade se estende às tarefas de seu cotidiano, impedindo, assim, que realize movimentos básicos do dia a dia.

Com base em tais argumentos, requer que a r. sentença seja reformada, para que seja determinada a concessão do benefício de auxílio-acidente pelo apelado, condenando-o ao pagamento das verbas de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes.

Sem contrarrazões.

O Estado do Espírito Santo se manifestou, em petição de Id. 7204763, requerendo que seja afastada a obrigação de pagar honorários periciais ao INSS.

A d. Procuradoria declinou de intervir no feito (Id. 7295660).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006074-73.2022.8.08.0047

APELANTE: RONALDO DA SILVA LEMOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO DA SILVA LEMOS
, em face da r. sentença de Id. 7204759, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da “
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-acidente ou Reestabelecimento de Auxílio-doença
”, ajuizada em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, rejeitou o pedido autoral de concessão de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentários, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Antes de adentrar no mérito, é importante registrar que trata-se de “
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-acidente ou Reestabelecimento de Auxílio-doença
”, ajuizada por
RONALDO DA SILVA LEMOS
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Narra a exordial que, na época do acidente, o autor mantinha vínculo empregatício com a JMC EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, e sofreu acidente de trabalho, em 25/02/2013, ao serrar uma madeira, tendo seu dedo cortado.

Relata que tal acontecimento resultou na amputação do seu dedo médio direito (CID 10-S68.1), o que lhe impossibilitou de prosseguir com as suas atividades outrora desenvolvidas com total exatidão, tendo em vista ter restrição para atividades que demandem esforço físico dos membros afetados.

Segue narrando que, após o acidente, as sequelas e limitações apresentadas por ele passaram a lhe exigir maior esforço físico para o exercício de sua profissão, ratificando a redução de sua capacidade laboral em virtude das severas lesões suportadas.

Assim, em decorrência de seu comprometimento físico, passou a receber o benefício auxílio-doença, porém, alega que, quando da interrupção do referido benefício, o médico do INSS, responsável pela última perícia, ignorou as suas sequelas físicas e deixou de recomendar ao réu, ora apelado, o dever de lhe conceder o auxílio-acidente.

Ao final, salienta que não é somente a perda de um membro ou sentido que autoriza o deferimento do auxílio-acidente, já que, naquelas hipóteses, principalmente quando o segurado fica impossibilitado completamente de exercer sua atividade habitual, deve-se submeter ao processo de reabilitação e, não logrando êxito na recolocação profissional, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez. Logo, argumenta ser inconteste que ele tem dificuldades para o exercício de suas atividades profissionais, sendo certo que o referido acidente lhe reduziu, consideravelmente, sua capacidade de trabalho.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para determinar que o INSS lhe conceda o benefício de auxílio-acidente, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Sendo assim, o d. Juízo “a quo” julgou improcedente a pretensão autoral de concessão de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário. Isso porque, entendeu que, através das conclusões periciais, o autor, atualmente, não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nem de qualquer outro benefício de natureza acidentária, pois não houve perda da capacidade para exercer as atividades que habitualmente exercia antes do acidente, não preenchendo os requisitos dispostos no art. 86, da Lei nº 8.213/91.

Outrossim, condenou a parte requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC/15, bem como condenou o recorrente a ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais. Porém, visto que se trata de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade de todas as rubricas, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15.

Ao fim, o d. Juízo “a quo”, decidiu que, mesmo diante da suspensão da exigibilidade da cobrança em face da parte autora, mantidos os termos da r. sentença em definitivo, com a sucumbência do requerente, fica o Estado do Espírito Santo condenado a ressarcir ao INSS o valor pago a título de honorários periciais.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que depreende-se de todo o conjunto probatório formado nos autos, que ele apresenta sequelas decorrentes de gravíssima amputação do dedo médio direito (CID 10-S68.1) obtidas após sofrer acidente de trabalho em 25/02/2013, impedindo sua total capacidade para o labor, sendo tais queixas comprovadas e diagnosticadas como patologias que restringem a força de capacidade para o trabalho.

Aduz que referidas patologias certamente se agravarão durante sua atividade, uma vez que a profissão do apelante é servente de obras, sendo que para o desempenho da mesma o trabalhador dispende de maior esforço.

Destaca, ainda, que além de limitado para suas atribuições laborais, tal incapacidade se estende às tarefas de seu cotidiano, impedindo, assim, que realize movimentos básicos do dia a dia.

Com base em tais argumentos, requer que a r. sentença seja reformada, para que seja determinada a concessão do benefício de auxílio-acidente pelo apelado, condenando ele ao pagamento das verbas de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes.

Pois bem.

Já adianto que a r. sentença proferida pelo culto colega magistrado, Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE,
não merece retoques. Vejamos.

A concessão do benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão do benefício: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em voga, realizada a prova pericial (Id. 7204754), foi constado que, em pese o autor ter traumatismo na mão direita com perda do terço distal do dedo médio desta mão, não houve comprometimento da função do membro superior. Vejamos:

“[...]

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não foi constatada incapacidade na avaliação pericial.

[...]

23) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta:
Houve uma pequena perda anatômica – terço distal da falange distal do dedo médio. Não houve comprometimento da força muscular.

24) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta:
Sim.

[...]

26) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta:
Não houve a constatação de incapacidade durante a avaliação pericial.

[...]

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

Resposta:
Não há comprometimento da função da mão acometida.

[...]

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

Resposta:
Não há comprometimento dos movimentos da mão direita.

8) A parte autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

Resposta:
Não há perda de movimentos.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Resposta:
Não houve comprometimento da função da mão direita.

10) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente?

Resposta:
Sim, o periciado pode realizar suas tarefas sem restrições.

11) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Resposta:
Não foi constatada a presença de invalidez no exame pericial.

12) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Resposta:
Não. O periciado esteve temporariamente incapacitado para o trabalho durante a recuperação da lesão ocorrida.

13) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Resposta:
Não houve redução da capacidade laborativa. [...]”

Assinala-se que, embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância, devendo ser valorada, pois inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.

Logo, entendo que não merece ser acolhida a pretensão autoral, eis que não preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido, visto que se exige que a lesão, após consolidada, resultem sequelas que implique redução na capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Por fim, registro que
deixarei de analisar
a petição de
Id. 7204763
juntada pelo Es
tado do Espírito Santo
, a qual requer que seja afastada a obrigação de pagar honorários periciais ao INSS, tendo em vista que não fora utilizada a via adequada para suscitar a reforma da r. sentença, qual seja, o recurso de Apelação Cível. Ademais, eventual modificação do referido comando sentencial configuraria “
reformatio in pejus
”, visto que pioraria a situação do autor, único recorrente.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §11º, do CPC/15, mantida a suspensão da exigibilidade, pois o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos do voto do douto relator.

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.